Tribunal: STF
Processo: RE 100001
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-29
Data de publicação: 1984-03-29

Ementa:
ADMISSAO AO CARGO DE JUIZ DE DIREITO.
CEGUEIRA BILATERAL TOTAL. INCAPACIDADE FÍSICA PARA ESSA ADMISSAO.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INCISO III DO ARTIGO ÚNICO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL  Nº 12/78, UMA VEZ QUE A DECISÃO QUE ENTENDE QUE A
CEGUEIRA BILATERAL TOTAL IMPOSSIBILITA O DESEMPENHO PLENO DAS
ATRIBUIÇÕES INSITAS AO CARGO DE JUIZ DE DIREITO NÃO E
DISCRIMINATORIA.
- A LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79, EM SEU ARTIGO 78, § 2º,
ESTABELECE QUE OS CANDIDATOS A JUIZ SERÃO SUBMETIDOS A EXAME DE
SANIDADE FÍSICA, CONFORME DISPUSER A LEI; E A LEI 6750/79, POSTERIOR
AQUELA, INCLUIU ENTRE OS REQUISITOS DE INGRESSO NA CARREIRA DA
MAGISTRATURA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O DE O
CANDIDATO 'SER MORALMENTE IDONEO E GOZAR DE SANIDADE FÍSICA E
MENTAL' (INCISO VI DO ARTIGO 46). NÃO-OCORRENCIA, POIS, DE VIOLAÇÃO
DO § 2º DO ARTIGO 153, DO CAPUT DO ARTIGO 97 E DO INCISO I
DO ARTIGO 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- AOS MEDICOS CABE DETERMINAR A EXISTÊNCIA E A EXTENSAO DA
DEFICIÊNCIA FÍSICA; AO TRIBUNAL, POREM, É QUE COMPETE AFERIR SE ELA
PERMITE, OU NÃO, O DESEMPENHO PLENO E NORMAL DAS FUNÇÕES DO CARGO DE
JUIZ.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.